Tribunal: TJBA
Processo: 8007609-56.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007609-56.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILO RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
ARYANE SANTOS GAMA, VERONICA LIMA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO COM JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA INSTALADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando-o à realização de procedimento cirúrgico e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, diante do valor da causa e da existência de unidade instalada no foro; e (
ii
) se é válida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios diante da mencionada competência.

III. Razões de decidir

3. O valor atribuído à causa é inferior a sessenta salários-mínimos e não se enquadra nas hipóteses excepcionadas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

4. Existente Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, a competência é absoluta, nos termos do art. 2º, § 4º, da mesma lei.

5. A jurisprudência do STJ afirma que a constatação de incompetência absoluta impõe a remessa dos autos ao juízo competente, vedada a extinção do feito.

6. É indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 64, § 3º; Lei nº 12.153/2009,
arts
. 2º, § 1º e § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
A
gInt

no
A
REsp

nº 2.682.679/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2025; STJ, REsp nº 1.776.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007609-56.2023.8.05.0201
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
DANILO RODRIGUES SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública competente
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator